Tribunal: TJDFT
Processo: 0752414-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752414-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MATHEUS PEREIRA DE PAULA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória (processo no 0733328-93.2023.8.07.0003 movida por MATHEUS PEREIRA DE PAULA BARBOSA. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reestabeleça o acesso de MATHEUS PEREIRA DE PAULA BARBOSA, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação multa diária por descumprimento (ID 177759320): “Consoante os extratos de ID no 177717784 e seguintes, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca o reestabelecimento de sua conta na plataforma da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois demonstrado em ID no 176528007 que o fundamento que deu ensejo ao bloqueio de sua conta junto à requerida foi justamente a ausência de entrega da certidão de objeto e pé do processo no 0727644-27.2022.8.07.0003. A despeito do autor ter ou não cumprido com a exigência determinada pela Uber, resta demonstrado pelas certidões de ID no 176528018 e 176528019 que a parte não tem registro de ações cíveis ou criminais em curso. Ademais, demonstrado pela sentença juntada em ID no 176528026 que o feito no 0727644-27.2022.8.07.0003 foi encerrado, sendo julgada extinta sua punibilidade com base nos arts. 76, §4o e 84, §único da Lei 9.099/95. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque resta demonstrado que a parte trabalha como motoboy, dependendo do acesso à plataforma para seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando bloquear novamente o acesso da parte à plataforma. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA reestabeleça o acesso de MATHEUS PEREIRA DE PAULA BARBOSA, CPF no 060.239.661-10, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação multa diária por descumprimento. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, Endereço: Avenida Domingos Odália Filho, Centro, OSASCO - SP - CEP: 06010-067 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE. I.”. Nas razões do recurso, a recorrente assevera que ao proceder à verificação dos dados do agravado, a Uber localizou o Processo criminal no 0727644-27.2022.8.07.0003 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que se refere a termo circunstanciado em razão de acidente de trânsito no qual o agravado teria atropelado um ciclista e não teria prestado socorro. Afirma que não é apenas o processo criminal que obsta a permanência do agravado na Plataforma. Para além disso, alega que foram identificadas outras violações aos Termos e Condições da Uber, como a fraude na verificação de segurança e a criação de contas duplicadas. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a determinação de reativação do motorista independente na plataforma. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, tendo em vista que a Uber não pode ser compelida a manter motorista cadastrado em sua plataforma, ainda mais com justo motivo para a desativação. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54272964), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. A análise da tutela provisória de urgência, conforme prevê o art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, passa pela verificação de elementos que demostrem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica travada entre as partes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, não se mostram aplicáveis ao caso as normas de consumo ou da legislação trabalhista. Por isso, a probabilidade do direito deve verificada à luz da autonomia privada. Como restou demonstrado pelo Juízo de origem, o agravado não possui registro de ações cíveis ou criminais em curso, conforme certidões de ID no 176528018 e 176528019. Além disso, de acordo com a sentença de ID no 176528026, referente ao processo no 0727644-27.2022.8.07.0003, foi julgada extinta a punibilidade do autor, com base nos arts. 76, §4o e 84, §único da Lei 9.099/95, encontrando-se o feito encerrado. Eventuais violações aos Termos e Condições alegadas pela Uber e que supostamente teriam motivaram a desativação do cadastro de entregador do agravado, como a fraude na verificação de segurança e a criação de contas duplicadas demandam a necessidade de dilação probatória para o devido esclarecimento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre os litigantes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, de modo que, em caso de descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 2. Apenas após a instauração do contraditório e a completa instrução processual, é que será possível a análise acerca da legalidade do cancelamento do cadastro do agravante junto à plataforma de transporte mantida pela agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394971, 07311046520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 18:32:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador